Tribunal: TJSP
Processo: 1030639-38.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Apelação cível. Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Uso indevido de imagem e vídeos de influenciador digital para promoção de produtos em loja virtual fraudulenta. Sentença de parcial procedência apenas para confirmar liminar que determinou a remoção do domínio. Inconformismo do autor. Marco Civil da Internet (Lei no 12.965/2014). Responsabilidade civil dos provedores de

Ementa:
Apelação cível. Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Uso indevido de imagem e vídeos de influenciador digital para promoção de produtos em loja virtual fraudulenta. Sentença de parcial procedência apenas para confirmar liminar que determinou a remoção do domínio. Inconformismo do autor. Marco Civil da Internet (Lei no 12.965/2014). Responsabilidade civil dos provedores de aplicações condicionada ao descumprimento de ordem judicial específica. Ausência de ilicitude na conduta das apeladas. Necessidade de indicação precisa de URLs para viabilizar a remoção de conteúdos. Cumprimento da determinação judicial. Gateway de pagamentos que atua como mero intermediador tecnológico. Ausência de relação comercial com a empresa fraudadora. CNPJ inexistente que não passaria pelos protocolos de verificação. URL fraudulenta que não pertence aos domínios da apelada. Excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o do CDC. Culpa exclusiva de terceiro. Dano moral não configurado. Ausência de comprovação de efetivo prejuízo extrapatrimonial. Sucumbência recíproca reconhecida. Peculiaridade do Marco Civil da Internet que impõe a judicialização para remoção de conteúdo lesivo. Distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais na razão de 70% para o autor e 30% para os réus. Recurso parcialmente provido.